Tribunal: CARF
Processo: 15588.720247/2023-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, da parte referente ao desconto dos segurados e dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
Para os órgãos públicos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE - no código 84.11-600 - Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.
MULTA. APLICAÇÃO DA LEI. ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA CARF 02. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei vigente.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720247/2023-64
ACÓRDÃO
2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE WANDERLEY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao
contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, da parte
referente ao desconto dos segurados e dos contribuintes individuais que
lhe prestam serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestam serviços.
Para os órgãos públicos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) 84116/00, a alíquota do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio), a partir da competência 06/2007.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados. Com a mudança, implementada pelo Decreto no
6.042, de 12/02/2007, o Órgão Público, será enquadrado na tabela CNAE -
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720247/2023-64
2
no código 84.11-600 - Administração Pública em Geral e a alíquota GILRAT
passou de 1% para 2%, a partir de junho/2007.
MULTA. APLICAÇÃO DA LEI. ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE – SÚMULA CARF 02. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei vigente.
A multa de ofício disposta pelo art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem
aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou
flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e
pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações de confisco e inconstitucionalidade. Na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/17, lavrado em 13/04/2023 para constituição
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, em razão de diferença apurada de
Contribuições Sociais, devidas à Seguridade Social, sobre valores pagos a segurados empregados,
previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a" e "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
administradas pela Receita Federal do Brasil – RFB, além do GILRAT.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720247/2023-64
3
O contribuinte é órgão do Poder Público Municipal que não possui regime próprio
de Previdência Social.
Os valores autuados resultam de divergências entre a declaração da empresa (GFIP)
e a folha de pagamento no período de apuração de 01/2019 a 12/2020, incluindo a competência
13.
O relatório fiscal consta às fls. 18/28.
Houve multa de ofício lançada de 75% e representação fiscal para fins penais.
Impugnação de fls. 192/215.
Sobreveio o acórdão de fls. 529/557 que entendeu por julgar a defesa
improcedente.
Devidamente intimado às fls. 574, o contribuinte apresentou recurso voluntário às
fls. 577/591, reiterando as alegações da impugnação que, em breve relato, foram:
(i)
Preliminarmente, nulidade da autuação por prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório, e nulidade em razão do auditor ter lavrado Auto de Infração a
partir de indícios, talvez utilizando arcabouço prático de auditoria sem
nenhum fundamento, já que foram entregues os documentos solicitados,
tudo em desrespeito ao princípio da legalidade objetiva, da busca pela
verdade material, vilipendiando o princípio da ampla defesa e da segurança
jurídica,
(ii)
No mérito, falta de descrição dos fatos imponíveis violando o princípio da
tipicidade cerrada, inclusive ante a existência de dois autos para obrigações
principais patronais, um com apuração direta e outro com apuração indireta
(arbitramento), mesmo havendo todos os elementos necessários (resumo
das folhas de pagamento) para efetuar o lançamento de forma direta,
(iii)
Multa desproporcional, confiscatória e inconstitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720247/2023-64
4
1. Nulidade por prejuízo à ampla defesa, contraditório
Em que pese as alegações do recorrente sobre a nulidade do auto de infração por
conter diversos vícios, atinentes (a) à prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, e (b) em razão do
auditor ter lavrado os autos a partir de indícios, talvez utilizando arcabouço prático de auditoria
sem nenhum fundamento, já que foram entregues os documentos solicitados, tudo em
desrespeito ao princípio da legalidade objetiva, da busca pela verdade material, princípio da ampla
defesa e da segurança jurídica, etc, vê se que a documentação trazida aos autos, não faz prova do
alegado.
A autuação enfrentada, de fato, não incorre nas hipótese do art. 59, do Decreto
70.235/72, que merece destaque:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)”

Durante a fase da fiscalização, inclusive, em respeito ao princípio da verdade
material, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a autoridade fiscal lavrou o
Termo de Constatação citado no relatório fiscal de fls. 20 (itens 3.3 e 3.4) em que se consignou:
“3.3 Desta forma, foi emitido o Termo de Constatação, Intimação e Reintimação
Fiscal cuja ciência via postal ocorreu em 22/03/2023.
Neste termo, inclusive, foi constatado que em algumas competências do período
fiscalizado o valor total das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP
estava inferior aos valores recolhidos, conforme relatório “CCORGFIP –
CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES RECOLHIDOS, caracterizados como
sobra de recolhimento, comparados aos valores declarados nas GFIP (vide
relatório anexo ao Termo de Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal). Assim,
o contribuinte foi intimado a reenviar GFIP retificadoras limitadas ao valor total
das contribuições recolhidas até início do procedimento fiscal.
3.4 Entretanto, o Ente fiscalizado não prestou os esclarecimentos solicitados,
nem enviou declarações retificadoras tal como instado a fazer no Termo de
Constatação, Intimação e Reintimação Fiscal.” – destaques desta Relatora

Nota-se portanto, que houve a regular ciência ao recorrente do cotejo realizado
durante a fiscalização entre o que foi solicitado versus o que foi entregue pelo contribuinte. As
páginas acima foram à título exemplificativo, mas o conhecimento do recorrente não se limitou
apenas a esses atos.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720247/2023-64
5
Nesse sentido, compulsando os autos, entendo que houve a regular transparência
dos atos processuais e, a falta de comprovação das justificativas pelo recorrente, seja pela
divergência do valor declarado em GFIP e o contabilizado em folha de pagamento, seja em razão
da falta de atendimento à intimação para retificação da GFIP, não pode ser atribuída ao fisco.
Além disso, da análise dos autos, verifica-se que há a instrução com cópia dos textos
e documentos que embasam a acusação, demonstrado inclusive que os autos estiveram à
disposição do contribuinte, para se o caso, obtenção de cópia integral dos autos.
Portanto, em atenção aos próprios princípios mencionados pelo recorrente, houve
a regular certificação e oferta de possiblidade de manifestação nos autos, para a comprovação dos
fatos, fosse na fiscalização ou após a autuação, na impugnação, sob pena de preclusão.
Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração.

MÉRITO
2. Da falta de descrição dos fatos imponíveis -
O recorrente alega infração ao princípio da tipicidade cerrada, prejuízo à segurança
jurídica, inclusive “ante a existência de dois autos para obrigações principais patronais, um com
apuração direta e outro com apuração indireta (arbitramento), mesmo o Sr. Auditor tendo todos
os elementos necessários (resumo das folhas) para efetuar o lançamento de forma direta”. (fls.
582).
Para melhor compreensão, destaco a seguir os enquadramentos legais indicados
nas fls. 04 que se refere especificamente ao arbitramento e, fls. 15, sobre as mulas
previdenciárias:

“INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO - DIVERGÊNCIA DD X FOLHA DE PGTO
(...)
ARBITRAMENTO PARA EMPRESAS EM GERAL - AFERIÇÃO INDIRETA Parágrafos 1o,
3o e 6o do art. 33 da lei n. 8.212, de 24.07.91 com as alterações posteriores.
Artigos 231, 233 e 235 do decreto no 3.048, de 06.05.99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) com as alterações posteriores. Art. 148 da Lei n. 5.172,
de 25.10.66 (CTN).”

“INFRAÇÃO: NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS (...)
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
08/03/2023 e 08/03/2023:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720247/2023-64
6
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, I,
"a", art. 292, inciso II, III e IV e art. 373.

“INFRAÇÃO:
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS
À
FISCALIZAÇÃO (...)
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
08/03/2023 e 08/03/2023:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art.
283, II, "b", art. 292, inciso II, III e IV e art. 373.”
Pois bem.
Em razão da bases de cálculo informadas nas GFIP do recorrente divergir do total da
remuneração das folhas de pagamento registradas na conta de despesa liquidada nas contas
contábeis, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento justamente após intimação do
contribuinte para esclarecimentos, sem que tenha havido o atendimento.
O DEBCAD que se refere às contribuições patronais e GILRAT, justamente possuem
arbitramento da base de cálculo por depender da aferição do valor de remuneração. Já o segundo
DEBCAD, não possui como rebate o recorrente, por se tratar de multas isoladas previstas na lei
8.212/91, art. 92, cuja redação original reproduzo:
“Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.”
– destaques da Relatora
Com relação à aferição da base de cálculo, destaco que, nos termos do art. 33, §6o
da lei 8.212/91, há previsão expressa no sentido de que, “se no exame da escrituração contábil e
de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.”
Dessa forma, andou bem a autoridade fiscal em proceder a referida aferição, com o
consequente lançamento de ofício da contribuição devida e respectivas penalidades.
Portanto, mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos acima.

3. Da multa desproporcional, confiscatória e inconstitucional.
No mesmo sentido, sem razão o recorrente em relação à alegação de multa
desproporcional, confisca tória ou inconstitucional.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720247/2023-64
7
A aplicação de multa por lançamento de ofício em 75%, decorre de expressa
previsão legal vigente, a ser o art. 44 da Lei no 9.430/1996, aplicável aos casos de falta de
pagamento de tributo ou entrega de declaração inexata.
Do relatado acima evidente prova nos autos, vê –se que a declaração em comento
está inexata e há valor a menor da contribuição previdenciária, cf. demonstrado no relatório fiscal.
Nesse sentido, mantenho a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
decorrente de diferença de imposto e falta de pagamento ou recolhimento e entrega de
declaração inexata.
Em relação ao efeito confiscatório, desproporcional ou até da inconstitucionalidade
do tributo cobrado e da multa aplicável, destaco que não compete ao contencioso administrativo
tratar de temas afeitos a validade de lei ou constitucionalidade de dispositivos aprovados segundo
rito constitucional próprio.
Nesse sentido, estando vigente o art. 44 da Lei no 9.430/1996, sua aplicação é
plenamente válida para este Tribunal administrativo, por se tratar inclusive, de atividade vinculada
do art. 142 do CTN.
Dessa forma, destaco a Súmula CARF no 2, segundo a qual a Corte Administrativa
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, não conheço dessa parte do recurso sobre a alegação de confisco
desproporcionalidade e inconstitucionalidade.
Portanto, sem razão ao recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de confisco, desproporcionalidade e inconstitucionalidade. Na parte conhecida,
rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, nego provimento
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 609
DF CARF MF
Original